Tribunal: TJDFT
Processo: 0744621-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744621-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIANA MEIRELES MONTENEGRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Monitória – Acordo após Sentença - Suspensão do Feito - Ausência de Urgência Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que o recorrente sequer tece arrazoado acerca do perigo de grave dano concreto na espécie. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para o imediato deferimento da medida requerida, alegando que "O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista, o vencimento das parcelas futuras do acordo", motivo insuficiente para amparar o pleito de urgência. Não vislumbro, assim, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, mormente em razão da ausência de elementos concretos de prejuízos ao agravante ou até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. A alegação genérica de risco de dano não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. Aliás, a falta de suspensão do processo não tem nenhuma relação com o cumprimento do acordo pelas partes. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator